Tribunal: CARF
Processo: 16327.001466/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 28/02/2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME admite que a multa do art. 35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP 449/2008, não podendo retroagir para fins de comparação da retroatividade benigna.
Na aferição da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001466/2009-26
ACÓRDÃO
9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 28/02/2006
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE

Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.

RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME admite que a multa do art.
35-A somente pode ser aplicada aos fatos geradores após a vigência da MP
449/2008, não podendo retroagir para fins de comparação da
retroatividade benigna.
Na aferição da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos
dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que
seria devida a partir do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito dar-lhe provimento para determinar a
retroatividade benigna, considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pelo BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. em face do acórdão n° 2202-004.715 (f. 229/246), prolatado pela Segunda Turma
Ordinária da segunda Câmara desta Segunda Seção de Julgamento deste eg. Conselho que, após
ser integrado pelos acórdãos nos 2202-005.054 (f. 260/272) e 2202-008.486 (f. 345/350),
reconheceu a decadência até a competência 11/2004, inclusive, além de determinar fosse a multa
recalculada em observância ao disposto na Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
Colaciono, por oportuno, a ementa dos retromencionados acórdãos e seus
respectivos dispositivos:
ACÓRDÃO N° 2202-004.715

Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
3

parcial, do valor considerado como

HIRING BONUS.

MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unan

deram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Rosy Adriane da Silva Dias. (f. 229)

ACÓRDÃO No 2202-005.054

Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
4
ratificar ac

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher

260)

ACÓRDÃO No 2202-008.486

instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, c

-

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, po
-

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
5

Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 362/389)
suscitando a interpretação divergente da legislação tributária com relação às seguintes matérias:
No 01:
-003.775 e 2301-003.776
No 02:
Decreto n' 70.235/72,
-004.513 e
9101-000.514,
No 03:
-003.732 e 2201-003.559

O despacho inaugural de admissibilidade (f. 597/606), houve por bem dar

Manejado agravo (f. 614/619), veio a ser rejeitado nos termos do despacho às f.
630/634.
Em 12 de abril de 2023 remetidos os autos à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (f. 644), tendo sua ciência atestada pela petição às f. 646.
Às f. 651 o recorrente requereu a exclusão das multas, com arrimo no disposto
no §9o-A do art. 25 do Decreto no 70.235/72, com redação dada pelo art. 2o da Lei no 14.689/23,
ao argumento de que o processo teria sido resolvido favoravelmente à Fazenda Pública pelo voto
de qualidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Conforme relatado, noticiando fato superveniente – qual seja, a edição da Lei no
14.689/23, pede a exclusão das multas.
Há se se pontuar ter o recurso especial cognição restrita, razão pela qual tem
esta eg. Câmara competência para apreciar, exclusivamente, as matérias previamente admitidas
em sede de exame de admissibilidade. Escapando o pleito ao que dado seguimento pelo despacho
de admissibilidade, o caso é de não conhecimento.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
6
De toda sorte, ainda que fosse possível analisar o pedido formulado, ausentes
elementos para que seja acolhido.
Consabido que a Lei no 14.689/23 promoveu modificação do art. 25 do Decreto
no 70.235/72, incluindo o §9o-A, que determina que
[f]icam excluídas as multas e cancelada a representação fiscal para os fins penais
de que trata o art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na hipótese
de julgamento de processo administrativo fiscal resolvido favoravelmente à
Fazenda Pública pelo voto de qualidade previsto no § 9o deste artigo.
A novel legislação trouxe ainda, em seu art. 15, que o
disposto no § 9o-A do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplica-
se inclusive aos casos já julgados pelo Carf e ainda pendentes de apreciação do
mérito pelo Tribunal Regional Federal competente na data da publicação desta
Lei.
Assim, entendo que, para o acolhimento do pleito, necessário haja decisão
definitiva pelo voto de qualidade em âmbito administrativo – o que vislumbro neste caso, eis que
não admitida a rediscussão de mérito no recurso especial manejado pelo sujeito passivo – e ainda
prova do estágio em que atualmente se encontra a cobrança do crédito tributário – o que não
vislumbro nestes autos. Quiçá, quando apreciado o agravo que confirmou a negativa de
seguimento, optou por provocar o Poder Judiciário para resolução da controvérsia. Caso tenha
havido decisão de mérito proferida pelo TRF competente, não poderia se valer no disposto no §
9o-A do art. 25 do Decreto no 70.235. Ainda que fosse possível conhecer do pedido formulado,
certo não ser possível, neste momento, deferi-lo.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, além de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio
jurisprudencial. Em suma,
-
-
A da Le

11.941, de 2009.
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial do sujeito passivo.
P j “ á
MP o / ” ( ) subsidiariamente “
PGFN % ”
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
7
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada no
dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME “ D
C R ” :
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-
mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional
na 3a Região – PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de inclusão de tema em
lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502,
de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a
tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele
reiteradamente rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe
a Fazenda Nacional aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada,
sobretudo à condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em
juízo, a diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a
partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as
regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e
a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa
de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a
incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
8
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as
suas turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de
ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujos
acórdãos restaram assim ementados:

ASSUNTO:

RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.

especial.
ES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.

-

27/2019/CRJ/PGACET/ -

-
CARF. Acórdão no
9202-010.761, sessão de 27 de junho de 2023.)

N : C N R E C PRE DENC R
P : / / / /
DEC D NC D R G PR NC P R G CE R
CORRELATA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
E

o o
M P o -
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
9
o M P o
convertida na Lei no 11.941, de 2009. (CARF. Acórdão no 9202-011.099, sessão
de 19 de dezembro de 2023).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias,
por
considerá-la
mais
gravosa
ao
contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de
ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no art. 144 do CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703,
sessão de 23 de agosto de 2021.)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
(..).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI
No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com
a redação da Lei 11941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8212/91.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO
CTN. SÚMULA CARF 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173,
inc. I, do CTN).
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art.
150, § 4o, do CTN. (CARF. Acórdão no 9202-010.760, sessão de 27 de junho de
2021.)
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.292 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001466/2009-26
10

-

Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito dou-lhe
provimento para determinar a retroatividade benigna, considerando-se a nova redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 681
DF CARF MF
Original